Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-72.2014.8.11.0059
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001350-72.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MOACIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 387.633.701-15 (APELADO), MARLY CANDIDA TOME SILVA - CPF: 261.571.791-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante a prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC. O apelante sustenta que não foi negligente, impulsionando o processo sempre que solicitado, e atribuindo a demora ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a configuração da prescrição intercorrente no caso concreto, em razão do decurso do prazo de três anos sem medidas efetivas para satisfazer o crédito; e (ii) avaliar se a inércia do exequente foi determinante para a extinção do feito ou se a morosidade decorreu exclusivamente de entraves judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital dos devedores foi certificada em 12/04/2018, e desde então não foram implementadas medidas concretas ou efetivas para localização de bens penhoráveis, caracterizando inércia do exequente, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência do STJ estabelece que o mero peticionamento, sem a efetiva localização de bens ou citação válida, não tem o condão de suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional (AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001350-72.2014.8.11.0059 movida em face de MOACIR CANDIDO DA SILVA e outro, extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 487, II, c/c 924, V, ambos do CPC.

Em suas razões, o apelante defende que não há negligência de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre que provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da Ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Com isso, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões ante a revelia dos apelados.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante ajuizou a execução em 04/04/2014 para receber o crédito de R$64.225,20, oriundo da Cédula de Crédito Bancário assinada em 28/02/2012.

No curso do processo, não foi possível localizar os executados para citação pessoal. Posteriormente, fez-se a citação por edital, certificada em 12/04/2018 (Id. 243587380 - Pág. 38). Além disso, não foram encontrados bens penhoráveis.

Em 13/09/2024, o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, com base na ausência de medidas efetivas para satisfazer o crédito por mais de três anos, conforme o artigo 924, inciso V, do CPC e a Súmula 150 fazer o STF.

O exequente sustenta que não agiu com negligência, argumentando que impulsionou o processo sempre que foi solicitado, atribuindo a lentidão no trâmite exclusivamente ao Poder Judiciário.

Contudo, verifica-se nos autos que, após a citação por edital, não houve qualquer tentativa de localização de bens penhoráveis dos devedores.

A pretensão de direito material trata-se da Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. O mesmo prazo aplica-se à configuração da operação intercorrente.

Conforme se observa, a citação por edital foi certificada em 12/04/2018, caracterizando o transcurso do prazo em 12/04/2021.

Vale ressaltar que a inércia do exequente não decorre, necessariamente, de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis. A própria finalidade da prescrição, como instituto de ordem pública, é evitar que processos se perpetuem indefinidamente, comprometendo, assim, a segurança jurídica e a eficiência da justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024